Tribunal: TJES
Processo: 5012042-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012042-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME APRIGIO DOS SANTOS AGUIAR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática do crime disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (1,5kg de maconha), bem como em razão das
circunstâncias da apreensão,
uma vez que o próprio paciente teria confessado que faria o transporte da droga para o Estado de Minas Gerais.
Precedentes.
De igual modo, foi registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.
3.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

4.
Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5
.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem
de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
GUILHERME APRIGIO DOS SANTOS AGUIAR
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
nos Autos nº
0008801-29.2022.8.08.0035
.

Consta
dos autos, que o paciente foi preso
em flagrante delito em 1
3 de novembro de 2022,
em razão da
suposta prática do crime
capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia
.

O impetrante
s
ustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia
preventiva, salientando, nesse
sentido, que
:
(i)
não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
argumentando
que a decisão foi proferida de forma genérica,
na medida em que,
além de
não
ter sido
evidenciada a gravidade concreta da conduta,
se fundou apenas na quantidade de droga apreendida
;
(i
i
)

o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita; e, por fim,
(iii)
deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
com
a concessão de liberdade provisória,
mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
3902639
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...
]
N
o que
diz respeito
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa
a
manifestação inicial d
a
ora
i
mpetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
art
igo

33 da Lei nº 11.343/2006
.

De igual modo,
verifica-se que foram atendidos os
requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a
prisão preventiva d
o
pacient
e
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica
e
da
aplicação da lei penal
, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido,
ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou que
“
o autuado foi abordado por policiais militares após apresentar atitude suspeita, como se estivesse tentando esconder algo no carro, ocasião em que foram encontrados 02 tabletes e 01 pequena porção de maconha, pesando aproximadamente 1,5kg. Os militares narraram que o autuado assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que chegou ao Estado no dia 12/11/2022 e levaria a droga para o município de Resplendor/MG no dia 14/11/2022
”
(id
.
3882675
)
.

Ademais, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem delimitou a presen
ç
a de
“
prova da existência do crime (APF de fls. 01-18, Auto de Apreensão de fl. 12, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 12-v, Boletim Unificado de fls. 04-06 e Relatório Final de fls. 15-17) e indícios suficientes de autoria (Declarações dos Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado às fls. 09-10)”
.

Assim, na esteira do
acima
delimitado,
a prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria se evidenciam a partir da análise do auto de
prisão em flagrante e
dos depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, notadamente em razão da
expressiva quantidade de droga apreendida
.
Confira-se:

“Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, cerca de 1,5kg de maconha, bem como as informações constantes no APFD no sentido de que o autuado faria o transporte da droga para o Estado de Minas Gerais, onde pode ser que tenha registros criminais, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

A
o analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem
ainda reforçou a comprovação do
periculum libertatis,
diante da
“
gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de entorpecente, apreendido em poder do mesmo sendo: 1,5 KG (quilogramas) da substância similar a
'
maconha
'
, demostrando assim a periculosidade do agente”
.

Dessa forma, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou
a gravidade
concreta
da conduta
do paciente
, vislumbra
ndo
a
necessidade de
garantia da ordem pública e d
a
aplicação da lei penal,
notadamente em razão da a
preensão de
grande
quantidade de drogas
,
bem como em razão das
circunstâncias da apreensão
,
uma vez que o próprio paciente teria confessado que faria o transporte da droga para o Estado de Minas Gerais.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Em caso análogo ao presente,
assim consignou o

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. 5. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado a Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 728.682/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

De igual modo, assim tem se posicionado est
e e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Portanto,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
GUILHERME APRIGIO DOS SANTOS AGUIAR
encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Assim
, ao menos nes
s
e presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo
s

i
mpetrante
s
.

É imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
h
abeas
c
orpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Diante das razões delineadas, conclui-se que há indícios suficientes dos delitos imputados ao paciente, cabendo ainda destacar que o decreto prisional se apresenta adequadamente fundamentado, cuidando a r. decisão de demonstrar a real necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, diante da quantidade de entorpecente apreendido consigo, e que seria transportado até o município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais.

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente porque há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo possível concluir que a gravidade concreta do ato comissivo praticado também é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública.”

Em arremate, verifico do andamento processual da ação penal que o juízo de origem, em 17 de fevereiro de 2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.